Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-70.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707367-70.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA MONZINI SILVEIRA APELADO: BTA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, formulado no bojo das razões recursais por ROBERTA MONZINI SILVEIRA, em razão de sentença proferida nos autos n. 0707367-70.2021.8.07.0020, que julgou improcedente os seus embargos à monitória e procedente o pedido injuncional, com a conversão, de pleno direito, do mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor estampado nas cártulas de cheque colacionadas nos autos. Para tanto, afirma que a probabilidade do direito reside no fato de a legislação federal ser clara acerca da necessidade de instauração do contraditório (art. 714, CPC) dentro do prazo quinquenal (art. 206, §5o, I, CC), além de a jurisprudência ser unanime quanto à vedação da retroatividade dos efeitos da citação após transcorrido o prazo quinquenal, sem que houvesse o Judiciário contribuído para tal. Com relação ao perigo de dano, caso a tutela recursal não seja antecipada para suspender a exigibilidade da sentença, alega que poderá ter seus ativos financeiros penhorados em procedimento totalmente ilegal e inconstitucional, impossibilitando-a de honrar seus compromissos financeiros, gerando uma verdadeira “bola de neve”, com a incidência de juros, correção monetária e, quiçá, novas interpelações judiciais, em razão das dívidas vigentes que foram impossibilitadas de serem honradas. A apelante requer, assim, de forma antecipada, que seja suspensa a exigibilidade da sentença recorrida para evitar que a execução provisória afete o seu patrimônio. Decido. Incialmente, cabe registrar que, de acordo com o Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Pois bem. Com a nova sistemática trazida pela Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis. Todavia, o legislador estabeleceu algumas exceções previstas no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil (nos quais a sentença começa a produzir efeito imediatamente após sua publicação). Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I – homologa divisão ou demarcação de terras; II – condena a pagar alimentos; III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V – confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI – decreta a interdição. Como se vê, a hipótese dos autos não se insere em nenhum dos incisos acima, em que há a produção imediata de efeitos com a publicação da sentença, sendo inconteste, portanto, que a apelação interposta já possui efeito suspensivo, inerente ao caso em tela, por expressa previsão legal (art. 1.012, caput, CPC); e se decorre da própria interposição do recurso, desnecessária a sua concessão pela via judicial. Não sem razão, já se decidiu que “Se a sentença não se amolda a qualquer das hipóteses constantes do art. 1.012, § 1o, do CPC, que excepcionam o efeito suspensivo ope legis, desnecessária qualquer postulação nesse sentido e, bem assim, qualquer dicção jurisdicional a respeito.” (Acórdão 1190853, 07286377320188070015, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 22/8/2019) Por conseguinte, resta configurada a falta de interesse recursal da apelante em postular atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, pois dele já dotado, o que obsta o conhecimento do pedido ora formulado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora